Tribunal: TJDFT
Processo: 0712454-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. O impetrante peticiona pugnando pela reconsideração por parte desta relatoria em relação ao pedido liminar formulado no presente writ, informando agora que a banca examinadora do concurso público divulgou que o curso de formação será realizado entre os dias 8 e 22 de junho de 2020. Noticia que em outros mandados de segurança de conteúdo idêntico impetrados perante este egrégio Conselho Especial, foi deferida a liminar postulada, com o propósito de permitir a participação aos candidatos/impetrantes, no curso de formação, de forma a assegurar o resultado útil do processo. O impetrante, nesta oportunidade, reitera a existência de ilegalidade no ato praticado e aqui combatido, consistente no arredondamento para baixo do número de questões necessárias à obtenção da “nota de corte” no concurso público, procedimento adotado que resultou na alteração de sua classificação e na sua exclusão do número de convocados para o curso de formação (ID 16332218). Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos presentes autos, o pedido de liminar foi analisado e indeferido em 20/05/2020 (ID 16152163). Naquele momento, apesar de considerar a relevância dos argumentos invocados, entendi que seria prudente propiciar a oitiva das autoridades indicadas como coatoras, na medida em que sequer havia sido designado data o início do curso de formação. Com a designação de tal etapa, conforme demonstrado na petição ora em exame, a situação passa a ser outra, isso porque em razão do arredondamento das notas e das alterações na ordem de classificação, muitos candidatos deixaram de constar na relação dos convocados para o curso de formação, incluindo o impetrante. O histórico envolvendo toda a celeuma havida até aqui, com relação ao concurso público em comento, foi detalhado na decisão anterior, pela qual indeferi a liminar. Para melhor compreensão e com o intuito de facilitar e de contextualizar o que fundamentado naquela decisão, os fatos serão novamente expostos, de forma sucinta, como se verá a seguir. O ato apontado como coator é um dos desdobramentos da Decisão 4145/2019 do Tribunal de Contas do DF, referente ao concurso promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do DF (SESES), e realizado pelo Instituto Brasil de Educação (IBRAE). O Tribunal de Contas, na análise do edital do referido concurso público, já havia determinado a retificação do “subitem 14.8 de modo a adequá-lo à regra contida no art. 59 da Lei no 4.949/2012, que determina ajuste proporcional ao sistema de pontuação, no caso de questão anulada”. A Secretaria, então, divulgou novo edital (Edital no 3, de 18/12/2018), com a retificação determinada. Após a aplicação das provas objetivas (primeira fase do certame), o ilustre representante do Ministério Público interpelou o Tribunal de Contas, com a informação de que a banca organizadora, na correção das provas, não teria respeitado o critério de ajuste proporcional no caso de anulação de questões. Os Senhores Membros da Corte de Contas acolheram a representação, entendendo, desta feita, que a banca organizadora, “apesar de cumprir formalmente a determinação plenária, alterando o edital, não implementou a modificação quando da anulação de questões ocorrida no certame”. Por tal motivo, determinaram que a Secretaria procedesse “à divulgação de novo resultado preliminar da prova objetiva do concurso público (...) em fiel observância aos ditames do art. 59 da Lei Distrital 4.949/2012, bem como ao subitem 1.1.3 do Edital de Retificação no 3/2018, publicado no DODF de 19/12/2018” (Decisão 4145, proferida em 26/11/2019). Com a adoção do novo critério, diversos candidatos, inicialmente classificados, passaram a figurar na lista de eliminados, por não terem obtido a nota mínima exigida em cada área de conhecimento. Interposto recurso ao Tribunal de Contas, aquela Corte manteve a conclusão da Decisão 4145. Contudo, foi determinada a “ciência do titular da SEDES/DF e do IBRAE que o tribunal considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões de determinada prova” (Decisão 850/2020, inciso IV, letra c - ID 15994766). Segundo asseverou o relator, Conselheiro Paulo Tadeu, “sensível às considerações de cunho social e ciente de que a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES/DF (não só no cargo de Técnico em Assistência Social, nas Especialidades de Cuidador e de Agente Social) pode significar um facilitador à obtenção de seus objetivos”, “penso que lhe possa dar ciência daquele entendimento do STJ (Resp 488004/PI), para que, juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos”. A Secretaria, por meio da banca organizadora, divulgou o novo resultado, seguindo a orientação de arredondar para baixo as notas. Com essa postura, o impetrante alega que a sua classificação foi alterada (da posição 413 para a 621, ID 16125475, pg. 10). Afirma que isso ocorreu porque, após a Decisão 4145/2019, houve o retorno dos candidatos inicialmente eliminados. Com o arredondamento para baixo das questões, candidatos com pontuação superior na prova de conhecimentos específicos passaram na frente daqueles que teriam sido classificados sem o arredondamento. Quanto ao critério de classificação e eliminação, ficou assim regulamentado pelo Edital do concurso (ID 15994203): “11.3. Será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso público o candidato que: a) obtiver pontuação inferior a 24,00 (vinte e quatro) pontos na prova objetiva de conhecimentos gerais; b) obtiver pontuação inferior a 36,00 (trinta e seis) pontos na prova objetiva de conhecimentos específicos”. Em virtude da determinação para que fosse considerado o sistema de ajuste proporcional de pontuação, a banca organizadora reduziu o número de questões válidas e, consequentemente, aumentou o valor de cada uma delas. O IBRAE, ao se manifestar em outro mandado de segurança, de conteúdo similar, assim detalhou o procedimento: “(...) na parte de conhecimentos gerais da prova objetiva da especialidade de Agente Social, foram anuladas duas questões. Com isso, de acordo com a Fórmula estrita de ajuste proporcional, cada questão passou a valer 2,22 pontos. Assim, 11 questões vezes 2,22 pontos corresponderá a 24,42 pontos, que é superior aos 24,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Por esse motivo específico, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 10 questões válidas. Já na parte de conhecimentos específicos da prova objetiva da especialidade Agente Social, que tinha 30 questões e valia 60 pontos, foram anuladas 4 questões. Dessa forma, cada questão válida passou a valer 2,31 pontos (60 ÷ 26 = 2,31). Se multiplicarmos 16 questões vezes 2,31 pontos, chegaremos a 36,96 pontos, que é bem superior aos 36,00 pontos exigidos no Edital Normativo. Nesse contexto, a aprovação teve que ocorrer com o acerto pelo candidato de 15 questões válidas". Em sua manifestação, o IBRAE justificou o “arredondamento para baixo” como sendo a única medida possível em decorrência da aplicação da fórmula de ajuste proporcional. Segundo considerou o instituto, a “aplicação da fórmula estrita de ajuste proporcional cria, na espécie, uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Portanto, não seria correto, no seu entender, “exigir mais e penalizar os candidatos, condicionando a sua aprovação a uma pontuação superior a prevista no Edital Normativo”. Nesse juízo inicial, contudo, tenho que a conclusão é a de que o IBRAE parte de premissas equivocadas. Primeiramente, é importante considerar que o Tribunal de Contas havia determinado que se seguisse previsão que já constava no edital. O Edital 3/2018, que retificou a publicação original, passou a prever expressamente o sistema de ajuste proporcional em substituição ao da fórmula universal: “1.1.3. No subitem 14.8, onde se lê: Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem (PVA), serão atribuídos os respectivos pontos a todos os candidatos, independentemente de o candidato ter recorrido (...); leia-se: 14.8: “Se, do exame dos recursos, resultar anulação de questões das provas objetiva e de verificação de aprendizagem, será realizado o ajuste proporcional ao sistema de pontuação previsto no edital do concurso público (...)”. Assim, a primeira impressão a que se chega é que a fórmula de pontuação proporcional já existia concomitantemente com o critério de eliminação previsto no item 11.3 (pontuação mínima). A suposta incompatibilidade, portanto, não foi gerada de forma imprevisível. A segunda premissa equivocada que entendo existir diz respeito à afirmação de que a aplicação da fórmula proporcional criaria “uma situação fático-jurídica que não pode ser alcançada pelos candidatos, uma vez que, na hipótese de anulação de questões, jamais os candidatos alcançarão o número inteiro mínimo de 24 ou de 36 pontos”. Não se evidencia, contudo, qualquer atrito entre as cláusulas do edital, pois o item 11.3 não exige que a nota do candidato seja um número inteiro; apenas dispõe que será eliminado do concurso público o candidato que obtiver pontuação inferior a 24 ou a 36 nas provas de conhecimentos gerais e específicos, respectivamente. A partir de uma conclusão inicial, portanto, o ato de arredondar a nota de corte para baixo não se pautou no edital. Muito pelo contrário. Ao que parece, a cláusula relativa à pontuação mínima foi ignorada a partir de critério não previsto, além de pouco intuitivo, pois o arredondamento não é consequência natural do critério de ajuste proporcional. Aliás, vale ressaltar que o próprio relator da Decisão 850/2020 do Tribunal de Contas, Conselheiro Paulo Tadeu, ao dispor que “considera regular o arredondamento para baixo do número de acertos em decorrência da anulação de questões” (inciso IV, letra c – ID 15994766), vislumbrou que tal critério seria uma medida excepcional, para que um maior número de candidatos fosse aproveitado. Com efeito, o relator determinou que a Secretaria fosse comunicada da decisão, para que, “juntamente com o IBRAE, avalie a possibilidade de, excepcionalmente, arredondar para baixo, em decorrência da anulação das questões em determinada prova, o número de questões certas necessárias para a não reprovação dos candidatos” (ID 15994769). Decidindo caso tudo por tudo idêntico ao presente, de forma muito apropriada, assim se fundamentou o eminente Desembargador Alfeu Machado (Mandado de Segurança no 0711819-23-2020.8.07.0000): “Acolher o entendimento de aplicação do arredondamento para baixo do número de questões necessário para a aprovação dos candidatos na prova objetiva realizada no certame, contemplando aqueles que tenham acertado somente 10 (dez) questões na prova de conhecimentos gerais e, consequentemente, obtido 22,2 (vinte e dois vírgula dois) pontos na referida prova, ou 15 (quinze) questões na prova de conhecimentos específicos, configurando 34,65 (trinta e quatro vírgula sessenta e cinco) nesta, viola patentemente o disposto no edital quanto ao estabelecimento da pontuação mínima a ser feita no certame a fim de lograr aprovação, além de macular os princípios da legalidade, isonomia, confiança legítima, segurança jurídica e boa-fé, que devem nortear o concurso público, ainda que seja louvável a intenção do TCDF no sentido de possibilitar a aprovação de mais candidatos em todos os certames promovidos pela SEDES de modo a facilitar a obtenção dos objetivos daquela Secretaria". Desse modo, ao que parece, o ato combatido afigura-se ilegal por contrariar a norma do certame e prejudicar os candidatos que efetivamente obtiveram a nota mínima prevista no item 11.3 do edital. Além disso, o perigo da demora é evidenciado diante da iminência do início do curso de formação, pois candidatos que estariam na lista de convocados deixaram de estar, em razão da alteração da classificação. Pelo exposto, reconsiderando minha decisão anteriormente proferida neste writ, CONCEDO A LIMINAR, para conferir ao impetrante o direito de participar do curso de formação. Intimem-se, de imediato, as dignas autoridades aqui averbadas de coatoras. Após prestadas as informações já requisitadas às dignas autoridades apontadas como coatoras e efetivada a intimação do órgão de representação da pessoa jurídica, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.